Tribunal: STF
Processo: HC 210205
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Ivo de Oliveira Gonçalves em favor de Luciano Murilo Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o HC 705.182/SP (eventos 5 e 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 8, fls. 14-48).



    Extraio do ato dito coator:



    “ (…).



    O pleito não comporta acolhimento.



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, constata-se que, em 26/10/2020, foi publicado o acórdão que denegou a ordem no writ originário.



    O julgamento do mérito de habeas corpus originário resulta na prejudicialidade de writ impetrado no STJ para impugnar decisão indeferitória de liminar na origem. Nesse sentido, confiram-se precedentes: AgRg no HC n. 586.353/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no HC n. 573.958/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 2/6/2020.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, julgo prejudicado o habeas corpus.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora